Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
2. In casu, não há que se falar em absolvição por atipicidade ou insuficiências de provas, uma vez que o conjunto probatório dos autos comprova que, embora o réu tenha sido intimado pessoalmente sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário, ao se encontrar a menos de 500 (quinhentos) metros de distância da residência da vítima.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, c/c o artigo 5°, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.